Tribunal: STF
Processo: HC 234053
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial 1.998.174/SC, assim ementado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO ACÓRDÃO RECORRI DO. VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS DE IDADE. CONSENTIMENTO PARA O ATO OU RELACIONAMENTO AMOROSO. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO SUMULAR N. 593/STJ. IRRETROATIVIDADE DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.



    II - A reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que para a configuração do crime de estupro de vulnerável descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, inserido pela Lei n. 12.015/2009, basta a comprovação da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos. É certo, ainda, que o estupro de vulnerável visa ao resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 (quatorze) anos, cuja capacidade de discernimento, no que diz respeito ao exercício de sua sexualidade, é reduzida. Dessa forma, não tem qualquer relevância para evitar a configuração do crime o consentimento ou a experiência sexual anterior da vítima, tampouco a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima.



    III - Aplicação do Enunciado Sumular n. 593/STJ, segundo o qual ‘o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente’.



    IV - Registre-se que a alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte Superior se aplica de imediato aos processos pendentes de julgamento, não havendo que se falar em proibição de irretroatividade por não se tratar de mudança normativa. Precedentes.” (doc. eletrônico 6, p. 48).



    Nesta impetração, a defesa alega, primeiro, que “não é cabível a aplicação da Súmula 593 do STJ, tão pouco a jurisprudência, no caso concreto, uma vez que esta não pode retroagir em desfavor do réu” (doc. eletrônico 1, p. 8).



    Em seguida, sustenta que:



    “[...] faz-se necessário que se reconheça a ‘Exceção de Romeu e Julieta’, uma vez que preenchidos os requisitos: houve consentimento; houve um relacionamento amoroso entra a suposta vítima e o acusado (em outros momentos da vida, ambos tiveram um namoro); e a diferença de idade não é desarrazoada (a vítima continha 13 anos e o recorrido possuía na época 21 anos).



    Nesse sentido, verifica-se claramente que a própria vítima declarou que consentiu com a suposta relação sexual.



    Não fosse somente isso, os pais da vítima consentiram com o relacionamento com o recorrido na época dos fatos, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:



    [...].” (doc. eletrônico 1, p. 9).



    Nesse contexto, assevera que:



    “[...] ficou assentado no acórdão que a realidade social dos envolvidos no fato era possível se extrair que havia um intuito de formação de família.



    Com efeito, como exigir de um pai ou de uma mãe que não se consinta com o relacionamento de sua família porque essa tem 13 anos e não 14 anos de idade, sendo que uma relação conjugal pode significar (no respectivo íntimo) que tanto essa quanto os genitores tenham uma vida melhor?” (doc. eletrônico 1, p. 16).



    Argumenta, outrossim, que:



    “Logo, não há como o Estado impor que adolescentes deixem ou não de realizar atos sexuais, devendo no ponto prevalecer a orientação educacional dada pela família. Ainda, o caso concreto não se enquadra perfeitamente na Súmula 593 do STJ, a qual dispõe o seguinte:



    [...]



    O não enquadramento se dá justamente porque o enunciado em nenhum ponto aduz que o consentimento dos pais para realização de atividade sexual seja irrelevante, o que numa interpretação a contrário senso mostra que o é.” (doc. eletrônico 1, pp. 16-17).



    Ao final, requer a concessão da ordem “para reconhecer a impossibilidade de retroatividade de jurisprudência em desfavor do réu, e consequentemente absolver o Paciente pelo crime do art. 217-A, do CP, face exceção de ‘romeu e julieta’” (doc. eletrônico 1, p. 19).



     



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do STJ manteve a decisão do Ministro-Relator, que expôs os seguintes aspectos para afastar as teses defensivas e manter a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP):



    “Com efeito, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.



    Neste agravo regimental, a parte agravante pretende reformar a decisão que deu provimento ao recurso especial ministerial para condenar o réu pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal.



    Na situação do presente feito, restaram delineadas e incontroversas, no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, as condutas praticadas pelo recorrido em relação à vítima, verbis (fls. 484-490, grifei):



    ‘A materialidade restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Evento 141, 9-10, dos autos originários), pelo documento de identidade da vítima (Evento 141, 14, dos autos originários), no qual é possível verificar que a vítima possuía menos de 14 (catorze) anos ao tempo dos fatos, pela certidão de nascimento do filho das partes (Evento 141, 15, dos autos originários), bem como pelo teor de todo o inquérito policial.



    A autoria igualmente resta inconteste.



    A vítima, N. B. da S., quando ouvida na fase administrativa atestou (Evento 141, 12-13, dos autos originários):



    informa que conviveu maritalmente com C. durante cinco meses, tiveram um filho C. da S. T. (3 meses); que, nesta época residiam na cidade de Alegrete/RS, na casa de familiares do indiciado; que se separou por motivo de violência doméstica; que, após a separação o indiciado continuou perseguindo a declarante, pois não aceitava a separação e ameaçava de morte; que, na segunda-feira dia 29/07/13 às 13:30 horas, a declarante estava sozinha em casa com o filho, quando percebeu que o indiciado havia invadido a residência; que não houve arrombamento porque a porta estava aberta; que, o indiciado levou a declarante até o quarto dela e a forçou a se relacionar sexualmente com ele; que o indiciado tirou as calças da declarante à força e a segurou fortemente, o que não lhe permitiu reação; que, questionada disse que chorou e pediu que ele parasse, porém ele não lhe deu ouvidos; que, questionada disse que não gritou porque ficou com medo que o indiciado a agredisse fisicamente; que, além disso residem afastados dos vizinhos e acredita que não ouviriam seus gritos; que, foi ameaçada de morte pelo indiciado, o qual disse que a mataria, bem como sua família, caso ela o denunciasse e ele fosse preso; que, sua genitora chegou em casa às 14:00 horas e a informou que o indiciado estava no banheiro; que a mãe questionou se ele havia feito algo contra ela e ela negou, por medo da reação do indiciado; que, por volta das 17:00 horas, sua genitora ia sair para buscar o filho mais novo na creche, porém o indiciado ficou enciumado porque havia um prestador de serviço da empresa NET na residência e disse que somente deixaria o local quando o pai da declarante chegasse; que acabaram discutindo e trocando ofensas morais, sendo que o indiciado ameaçou matar o irmão da declarante, E. B. da S. (18 anos); que o indiciado somente deixou o local quando ameaçaram acionar a polícia militar; que, desde aquela data não teve mais contato com o indiciado.



    [...]



    Depreende-se da fala da ofendida, que esta teria iniciado relacionamento amoroso escondido com o ofensor, quando possuía 12 (doze) anos de idade, porém apenas manteve relações sexuais com 13 (treze) anos, idade em que também engravidou de C.



    Com a gravidez prematura, decidiram se mudar para a cidade de Alegrete/RS, onde residiam os genitores do acusado, ora apelado, isto com o consentimento de seus pais. Todavia, diante dos desentendimentos, terminaram o relacionamento, tendo a vítima retornado para a residência de seus pais em Blumenau, onde teria ocorrido o nascimento do menor.



    Após o nascimento do infante, mais especificamente no dia 29-07-2013, C. T. dos. S. adentrou na residência de N. B. da S., com a desculpa de querer ver o filho, e a violentou sexualmente, como ainda a ameaçou de morte.



    [...]



    Ainda que não interrogado em juízo, o acusado confessou a prática de conjunção carnal com a ofendida, da qual houve o nascimento do filho, contudo, nada foi questionado a ele sobre a idade de N.



    A questão é controvertida e deve ser analisada de acordo com as particularidades do caso concreto.



    Do conjunto probatório verifica-se que muito embora tenha o relacionamento amoroso entre as partes se iniciado sem que os pais da vítima soubessem, o genitor da vítima, em suas declarações em juízo, esclareceu que logo depois o acusado/apelado teria comparecido em sua residência e solicitado autorização para namorar com a vítima, tendo concordado.



    Acrescentou que não demorou para que a vítima engravidasse e que, após a gravidez, autorizou a ida do casal para a cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul, a fim de que constituíssem família e passassem a residir próximo aos familiares do acusado.



    A ofendida, após alguns meses, teria retornado a Blumenau para ter o nenen assistida por seus genitores e também por encontrar-se infeliz no relacionamento em razão dos constantes atritos do casal.



    Cumpre observar que as partes mantinham um relacionamento, inicialmente às escondidas mas, logo após, comunicado aos genitores e autorizado por estes, vindo, na sequência, a engravidar.



    Depreende-se ainda, dos autos, tenha a vítima, quando inquirida em juízo, informado que desde o início do relacionamento costumava fugir de casa à noite para dormir na residência do réu/apelado, sem que seus pais soubessem, como ainda que deixava de ir à escola para se encontrar com C., donde se infere que os atos sexuais, neste tocante, foram consentidos.



    Ademais, a apuração deste fato - atos sexuais que culminaram na gravidez da adolescente - apenas foram investigados em decorrência do registro de boletim de ocorrência do ato posterior, havido em 29-07-2013, ou seja, nem a vítima, nem os genitores ou até mesmo o Conselho Tutelar demonstraram interesse/intenção de ver o réu processado pelos fatos narrados na primeira parte da denúncia.



    Não se desconhece do teor da Súmula 593 do STJ que estabelece que ‘O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente’ (Súmula 593, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em25/10/2017, DJe 06/11/2017).



    Contudo, apesar de a lei citar o critério biológico - impondo a proibição da prática de ter relações sexuais com vítima menor de 14 (catorze) anos - entendo que o critério social/comportamental também deva ser levado em questão.



    Assim, não se pode deixar de reconhecer que a realidade vivida pelas partes, que à época dos acontecimentos - 2012 - residiam em subúrbio do município de Blumenau, sendo pessoas dotadas de pouca instrução, pode diferir dos conceitos sociais observados nas grandes cidades e de pessoas dotadas de maior instrução.



    No que concerne ao fato primeiro, no mínimo, dúvidas restam tenham estes ocorrido, aproveitando-se o réu da tenra idade da vítima e com o mero intuito de satisfação de sua lascívia. Ao contrário, demonstram os autos mantivesse com esta relacionamento amoroso com intuito de constituição de família e mediante autorização de seu genitor, o que chegou a encaminhar-se tendo a vítima mudado-se para município no vizinho Estado do Rio Grande do Sul para estabelecer convivência marital com o acusado, tudo mediante concordância de seus pais. Tal relacionamento, entretanto, não perdurou em razão de desentendimentos ocorridos entre o casal, retornando a suposta vítima à residência de seus genitores. Tal situação, ainda que se adeque de forma abstrata ao tipo penal previsto no dispositivo legal de denúncia, impõe o reconhecimento de atipicidade material da conduta haja vista impossível nela reconhecer-se qualquer lesão ao bem jurídico tutelado, inexistindo atentado a liberdade sexual ou desenvolvimento da vítima.



    [...]



    Assim, entendo mereça ser mantida a absolvição do acusado no que se refere à suposta prática do crime previsto no art. 217-A, caput, do CP, pelos fundamentos acima expostos.’



    Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas nesta via recursal, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão monocrática agravada. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados por este Colegiado Julgador.



    Como registrado na decisão recorrida, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que, para a configuração do crime de estupro de vulnerável descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, inserido pela Lei n. 12.015/2009, basta a comprovação da conjunção carnal ou outro ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos.



    É certo, ainda, que o estupro de vulnerável visa ao resguardo, em sentido amplo, da integridade moral e sexual dos menores de 14 (quatorze) anos, cuja capacidade de discernimento, no que diz respeito ao exercício de sua sexualidade, é reduzida. Dessa forma, não tem qualquer relevância para evitar a configuração do crime o consentimento ou a experiência sexual anterior da vítima, tampouco a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima.



    [...]



    Sobre o tema:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI N. 12.015/2009. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO NÃO PROCEDENTE.



    1. Sob a normativa anterior à Lei n. 12.015/2009, que introduziu o art. 217-A no CPB, era absoluta a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pudor (referida na antiga redação do art. 224, ‘a’, do CPB) quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade, ainda que esta anuísse voluntariamente ao ato sexual.



    2. Em qualquer hipótese (anterior ou posterior à Lei n. 12.015/2009), o consentimento da vítima menor impúbere não tem relevância para infirmar a prática do crime de estupro. A questão, antes tratada como presunção legal, passou a integrar o próprio tipo penal (estupro contra vulnerável).



    3. Agravo regimental não provido’ (AgRg nos EREsp n. 1.577.738/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/10/2017, grifei).



    Essa tese foi, inclusive, firmada em sede de recurso especial repetitivo:



    ‘RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. FATO POSTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 12.015/09. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. ADEQUAÇÃO SOCIAL. REJEIÇÃO. PROTEÇÃO LEGAL E CONSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que, sob a normativa anterior à Lei nº 12.015/09, era absoluta a presunção de violência no estupro e no atentado violento ao pudor (referida na antiga redação do art. 224, ‘a’, do CPB), quando a vítima não fosse maior de 14 anos de idade, ainda que esta anuísse voluntariamente ao ato sexual (EREsp 762.044/SP, Rel. Min. Nilson Naves, Rel. para o acórdão Ministro Felix Fischer, 3ª Seção, DJe 14/4/2010).



    [...]



    9. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 0001476-20.2010.8.0043, em tramitação na Comarca de Buriti dos Lopes/PI, por considerar que o acórdão recorrido contrariou o art. 217-A do Código Penal, assentando-se, sob o rito do Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC), a seguinte tese: Para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime’ (REsp n. 1.480.881/PI, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 10/9/2015, grifei).



    A esse respeito, ainda, este Superior Tribunal de Justiça editou o Enunciado Sumular n. 593/STJ, segundo o qual ‘o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente’.



    Ademais, igual entendimento se aplica a eventual consentimento dos genitores (AREsp n. 2.283.350, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, DJe de 26/05/2023).



    Registre-se que a alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte Superior se aplica de imediato aos processos pendentes de julgamento, não havendo que se falar em proibição de irretroatividade por não se tratar de mudança normativa. Precedentes: AgRg no HC n. 782.042/SP, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 20/4/2023 e AgRg no HC n. 772.706/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 6, pp. 51-56).



    Inicialmente, quanto ao argumento da impossibilidade de aplicação do enunciado da Súmula 593/STJ a casos ocorridos antes da sua edição, ressalto que esta Suprema Corte possui jurisprudência no sentido de que os preceitos constitucionais que regem a aplicação retroativa da norma penal benéfica e a irretroatividade da lei mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da CF) não são aplicáveis aos precedentes jurisprudenciais, uma vez que tais regras referem-se às leis penais.



    Nessa linha, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA A ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 



    2. Os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5°, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171 do Código Penal e a instância a quo, ao negar a pretensão defensiva, deixou de enfrentar o mérito do habeas corpus lá impetrado, porquanto ‘aferir tal circunstância importa revolvimento do acervo fático-probatório, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ’.



    4. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5°, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais.



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016.



    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    9. Agravo regimental desprovido.” (HC 161.452 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 2/4/2020; grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABERTURA DE SINDICÂNCIA. SUBSUNÇÃO AO CONCEITO DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA. JUÍZO PROVISÓRIO DE TIPICIDADE DA CONDUTA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE.



    1. Embargos de declaração interpostos, com caráter infringente, objetivando a reforma da decisão do relator, devem ser convertidos em agravo regimental. Precedentes.



    2. A sindicância administrativa instaurada contra a suposta vítima ajusta-se ao domínio semântico da cláusula típica investigação administrativa, elementar do crime de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do Código Penal).



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que os preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ‘ex vi’ do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 7/3/2018 (HC 161.452-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.4.2020).



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (RHC 172.074 ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/2/2021; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1°, IV, DA LEI 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. SÚMULA VINCULANTE 24. APLICABILIDADE A FATOS ANTERIORES À SUA EDIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos crimes contra a ordem tributária, considerando o teor da Súmula Vinculante 24, o prazo prescricional somente tem início com a constituição definitiva do crédito tributário.



    2. O acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é possível a aplicação da Súmula Vinculante 24 a fatos anteriores à sua edição.



    3. Os preceitos constitucionais que regem a aplicação benéfica retroativa da norma penal ao acusado e a irretroatividade da regra mais grave ao acusado (art. 5°, XL, da CR) não são aplicáveis na hipótese de precedentes jurisprudenciais, pois se referem às leis penais.



     4. Agravo regimental desprovido.” (RE 1.192.924 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18/9/2020; grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE E AO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.



    II – É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação de um dos vícios legalmente previstos e a fundamentação no sentido de demonstrar a ocorrência destes no acórdão embargado.



    III – O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, fixou a tese de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. 



    IV – Inaplicabilidade do princípio da irretroatividade da lei, por não tratar-se de mudança normativa. 



    V – Embargos de declaração não conhecidos e determinação de baixa imediata dos autos.” (ARE 1.246.033 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 5/2/2021; grifei).



    No mais, além de as alegações da defesa demostrarem o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, afastar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e a decisão impugnada significaria revalorar todo o acervo probatório, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus.



    Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE MENOR DE 14 ANOS (CP, ART. 213, C/C ART. 224, ‘A’). PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. ERRO DE TIPO. TEMA INSUSCETÍVEL DE EXAME EM HABEAS CORPUS, POR DEMANDAR APROFUNDADA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. PLEITO PREJUDICADO.



    1. O bem jurídico tutelado no crime de estupro contra menor de 14 (quatorze) anos é imaturidade psicológica, por isso que sendo a presunção de violência absoluta não pode ser elidida pela compleição física da vítima nem por sua anterior experiência em sexo. Precedentes: HC 93.263, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJe de 14/04/08, RHC 79.788, Rel. Min. NELSON JOBIM, 2ª Turma, DJ de 17/08/01 e HC 101.456, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 30/04/10).



    2. A alegação de erro de tipo, fundada em que a vítima dissera ao paciente ter 18 anos de idade e que era experiente na atividade sexual, é insuscetível de exame em habeas corpus, por demandar aprofundada análise dos fatos e das provas que o levaram a acreditar em tais afirmações.



    3. In casu, o paciente manteve relação sexual, mediante paga, com menina de 12 (doze) anos de idade, que lhe dissera ter 18 (dezoito) anos, foi absolvido em primeira e segunda instâncias e, ante o provimento de recurso especial do Ministério Público, afastando a atipicidade da conduta e determinando ao TJ/RS que retomasse o julgamento da apelação, com o exame dos demais argumentos nela suscitados, restou condenado a 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.



    4. A premissa de que a vítima dissera ao paciente ter 18 (dezoito) anos de idade, em acentuada desproporcionalidade com a idade real (12 anos), e que serviu de fundamento para indeferir a liminar nestes autos, foi extraída da própria inicial, não cabendo falar em contradição e obscuridade nos embargos de declaração opostos contra a referida decisão, com o escopo de esclarecer que o apurado na ação penal conduzia a que a menor aparentava ter 14 anos, o que favoreceria a tese do erro de tipo.



    5. De qualquer sorte, e em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a violência no crime de estupro contra menor de quatorze é absoluta, não tem relevância para o deslinde do caso se a vítima aparentava ter idade um pouco acima dos quatorze anos ou dos dezoito anos que afirmara ter.



    6. Ordem denegada, restando prejudicados os embargos de declaração opostos da decisão que indeferiu a liminar.” (HC 109.206/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 16/11/2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE TIPO REFUTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE REVER TAL CONCLUSÃO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. FATOS E PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME ADEQUADAMENTE APLICADOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.